Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE BONIFICAÇÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRDR. TEMA 11. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por candidata que buscava compelir a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS a aplicar bônus de 10% à sua nota no ENEM/2017, previsto no Edital n.o 42/2017, por haver cursado integralmente o ensino fundamental e médio no Distrito Federal. Alegou que, com a bonificação, obteria nota suficiente para ingresso no curso desejado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a bonificação violava o princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a candidata possui direito subjetivo à bonificação prevista no edital, mesmo após sua revogação; (ii) examinar a constitucionalidade do critério de bonificação fundado na origem geográfica do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, no julgamento do RE 1.498.883/DF, declarou a inconstitucionalidade da Resolução n.o 15/2017 - CEPE/ESCS, que previa o bônus, com eficácia ex nunc, por violar os princípios da isonomia (art. 5o, caput) e da vedação à discriminação por origem (art. 19, III, CF/88).
4. A revogação da bonificação por decisão judicial proferida antes do início das inscrições afasta qualquer expectativa legítima à sua concessão.
5. O cumprimento de decisão judicial que suspende benefício previsto em edital não configura violação à boa-fé nem à vinculação administrativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, IV; 5o, caput; 19, III; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.498.883/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. monocrática; TJDFT, IRDR no 2018.00.2.004334-9, Acórdão no 1179133, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 29.04.2019.